Tribunal: TJPA
Processo: 0233283-77.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0233283-77.2016.8.14.0301

APELANTE: TEREZINHA DA SILVA NEVES

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão, erro material ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Embargos de declaração conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Juíza Convocada Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.º 0233283-77.2016.8.14.0301

EMBARGANTE: TEREZINHA DA SILVA NEVES

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 9225253

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto
TEREZINHA DA SILVA NEVES
em face do Decisão Monocrática de ID 4004366 que negou provimento às Apelações interpostas.

A decisão recorrida foi ementada da seguinte forma:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS TRÊS E QUATRO DO PRÊMIO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO POSTERIOR. SUSPENSÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DURANTE O INADIMPLEMENTO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 - Nos contratos bilaterais, dentre eles o de seguro, não pode uma parte exigir o cumprimento da obrigação da outra parte se não cumpriu a sua. Nos contratos de seguro, não pode ser cobrado o valor segurado se não foi pago o prêmio. 2 - Se o segurado não quitou as parcelas do prêmio contratado, não cumpriu a prestação que lhe competia no contrato de seguro firmado. 3 - Durante o período em que o segurado se encontra inadimplente com as parcelas de complementação do prêmio pactuadas, opera-se a suspensão do contrato de seguro. 4 - O segurado não faz jus ao recebimento da indenização securitária quando o sinistro ocorre no período de suspensão da vigência do contrato, em face do inadimplemento com o prêmio contratado. Recurso de agravo interno a que se nega provimento.

Em suas razões recursais, a embargante alega omissão quanto aos fundamentos que negaram o provimento à Apelação, uma vez que entende que não houve a correta apreciação de provas pela Turma.

Assevera que não houve inadimplemento das parcelas do seguro em questão, pois efetuou o pagamento da 3ª parcela do prêmio, tendo, inclusive, juntado aos autos, comprovante que atesta o referido pagamento, sob o número de ID 2304067, mas que por lapso no Recurso de Agravo Interno foi dado numeração diferente.

Aduz a embargante que comprovou o pagamento de 03 (três) parcelas do seguro, devendo estar segurada por pelo menos, 09 (nove)meses e que não foi notificada formalmente sobre a inadimplência.

Ao final, requer o provimento com a atribuição de efeitos modificativos ao Recurso para suprir a omissão e no julgado, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais indicados nos aclaratórios.

Contrarrazões da MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, no ID Num. 9464584 - Pág. 1-3, pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Dispõe o art. 1.022, do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Do exame da controvérsia, tenho que as razões apresentadas pela embargante não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice.

Nota-se que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Analisando os termos dos embargos, se observa que a insurgência recursal se restringe a rediscutir a questão do inadimplemento contratual.

Entretanto, a decisão embargada enfrentou suficientemente a questão, vejamos os seguintes trechos:

Se a agravante não quitou o valor do prêmio contratado, não cumpriu a prestação que lhe competia no contrato de seguro firmado. Durante o prazo de inadimplemento do segurado com os valores por ele devidos, verifica-se a suspensão do contrato de seguro de tal forma que, ocorrendo um sinistro no período em que suspenso o contrato de seguro, e não providenciando o segurado o pagamento do valor em atraso, não terá ele direito ao recebimento do valor contratado.

Os Tribunais de Justiça pátrios já se manifestaram no sentido de que o inadimplemento suspende a vigência do contrato de seguro:

"COBRANÇA - AÇÃO DO SEGURADO CONTRA O SEGURADOR - PRESCRIÇÃO ÂNUA (CÓD. CIVIL, ART. 178, § 6º, II) - CONTAGEM DO PRAZO - TERMO A QUO - PRÊMIO - INADIMPLÊNCIA - SINISTRO - INEXIGIBILIDADE DA COBERTURA. (...) 2. 'O inadimplemento de parcelas do prêmio enseja a suspensão da vigência da cobertura securitária, não tendo o condão da retroatividade, o pagamento posterior, e não vingando a tese de que a parte paga do prêmio dá direito a cobertura por período proporcional' (TAMG,1ª Câm. Cível, Ap. Cível n. 277.297-6, rel. Juiz Moreira Diniz, dec. unân., j.13.4.1999).""SEGURO - INDENIZAÇÃO - PRÊMIO - INADIMPLÊNCIA - SINISTRO -SUSPENSÃO DA COBERTURA. – Não obstante não cancelada a apólice, se o sinistro ocorre quando o segurado estava em débito com parcela do prêmio, no caso, a primeira, tem-se como indevida a indenização, eis que se considera suspensa a cobertura durante o período em que ocorreu a inadimplência." (TAMG - Apelação:0337177-9 - Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível - Relator: Moreira Diniz -Data do Julgamento: 05/06/2001).

Assim, tenho que a vigência do contrato de seguro estava suspensa no momento do sinistro, face à inadimplência da apelante com o prêmio contratado. Logo, a apelante não faz jus ao recebimento do valor segurado, já que, como dito, no dia em que ocorrido o sinistro o contrato encontrava-se suspenso.

Nesta senda, o Acórdão enfrentou devidamente a questão, inexistindo omissão, não sendo os Embargos de declaração meio adequado para reapreciação de provas, nos termos da Jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. REDISCUSSÃO DO ACERTO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE NORMAS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de declaração não se prestam à reapreciação da controvérsia resolvida na sua totalidade pela decisão ou à rediscussão do acerto do julgado. 2. Inexistindo omissão na decisão embargada e, acaso pretendendo o embargante rever a justiça da decisão proferida, com base na reanálise das provas coligidas aos autos, deve apresentar o recurso adequado para reformar o mérito do decisum, não sendo admissível os embargos para essa finalidade. 3. As questões jurídicas levantadas para o desate da lide recursal foram examinadas e decididas pelo Órgão Julgador, não havendo, neste particular, omissão do julgado.

(TJ-PE - ED: 4172016 PE, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 28/09/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 06/11/2017)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E ARGUMENTOS - IRRESIGNAÇÃO. As razões dos presentes embargos de declaração não indicam a existência de vícios no julgamento, que permitam sua interposição, mas apenas demonstram a irresignação do Embargante com o julgamento proferido. Não se prestam os embargos de declaração para reapreciação de provas ou argumentos.

(TJ-MG - ED: 10024141024570002 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 11/08/2016, Data de Publicação: 19/08/2016)

No que tange alegação de contradição, calcada na afirmação de que a decisão está em confronto com documentos juntados aos autos, a saber, o pagamento da 3ª parcela do seguro.

A contradição, que desafia Embargos de Declaração, é aquela de natureza interna, entre os fundamentos do julgado, não se prestando ao acatamento do recurso quando se trata de alegação entre o julgado e as provas dos autos ou as alegações recursais, conforme precedentes jurisprudenciais:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. NÃO ACOLHIMENTO. 1- A decisão proferida no acórdão guerreado, julgou parcialmente provido o recurso de apelação apenas no tocante a multa, fixando-a em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, em caso de descumprimento, limitando-a a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como minorar a aplicada no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para R$ 5.000,00, nos termos da fundamentação; 2- Os embargos de declaração visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida; 3- A contradição que enseja o cabimento dos embargos de declaração não é a externa, mas a interna, quer dizer, entre os elementos estruturais da decisão, e isso porque em tais casos estão contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão do julgado. Caso em que não há nenhuma contradição interna no acórdão em relação a análise da questão sobre a multa; 4- Embargos conhecidos, porém, não acolhidos. (TJ-PA - AC: 00085781920138140005 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/08/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 27/08/2019)- grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. ARGUMENTO RECURSAL. CONTRADIÇÃO INTERNA. PRÓPRIO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PASSÍVEL DE CORREÇÃO VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, prestam-se a sanação dos vícios da omissão, obscuridade e contradição, para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. 2. A contradição, para Embargos de Declaração, e aquela de natureza interna, entre os fundamentos do julgado, não se prestando ao acatamento do recurso aquela entre o julgado, as provas dos autos ou as alegações recursais. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07156295320188070007 DF 0715629-53.2018.8.07.0007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 23/06/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta forma, não há contradição no julgado que desafie recurso de embargos de declaração

O que se depreende dos argumentos trazidos, é que o apelante pretende rever o julgado, o que não é permitido em sede de Embargos.

Assim, a decisão ora embargada não padece de obscuridade, contradição ou omissão, devendo ser negado provimento ao recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É COMO VOTO.

Belém, 27/09/2022